Tribunal: TJSP
Processo: 1001840-54.2019.8.26.0360
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Consignação em pagamento. Plano de saúde. Incidência de aumento da mensalidade. Ausência de resistência pelo credor em receber o valor do débito. Ação consignatória que possui natureza meramente declaratória. Discussão acerca da abusividade do aumento aplicado que deve ser dirimido por meio de ação própria. Sentença reformada. Ônus da sucumbência atribuído à Autora. Recurso provido.